Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736636-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de proceder à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se a necessidade de emenda da inicial. As custas juntadas ao ID 50856383, págs. 31/32 foram recolhidas em favor do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o reclamante deixou de atribuir valor da causa em sua inicial. O artigo 292, II, do CPC dispõe que o valor da causa que tenha por objeto a modificação de ato jurídico deve ser referente ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. Assim, intime-se a reclamante para emendar a inicial e atribuir o valor da causa de acordo com proveito econômico que pretende obter; bem como para que recolha as custas pertinentes a este TJDFT. Ademais, verifica-se que o reclamante apresenta como paradigmas, supostamente violados, decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (REsps 1.723.519 e 1.883.209) que não se submeteram ao rito dos recursos repetitivos, deixando de observar os requisitos contidos no artigo 988, inciso IV, do CPC e artigo 196, incisos III e IV do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos do artigo 10 do CPC, é vedado ao Juiz proferir decisão com base em fundamento do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem. Assim, intime-se o reclamante para que se manifeste sobre o possível indeferimento da inicial, em razão da possível inadmissibilidade da reclamação. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 5 de setembro de 2023 13:32:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador